Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713985-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXILENO VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra decisão reconhece a deserção do recurso inominado. Em suas razões, sustenta que há omissão no decisum, pois teria direcionado a intimação ao embargante e não ao seu patrono. Assim, pugna pela nulidade da intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Pontua-se que os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir da decisão são claras ao afirmar que a intimação da decisão de indeferimento da gratuidade realizada no nome do patrono da parte recorrente, bem como esclarecido o porquê de não aparecer o nome do patrono somente na aba de expedientes. Denota-se que o entendimento firmado é diverso do pretendido pela parte embargante, havendo somente inconformismo da parte embargante. Vejamos: “Ademais, cabe consignar que o patrono não registrou ciência do ato no PJe de forma que o sistema registrou ciência de forma automática, neste caso, o nome do patrono não fica registrado na aba expedientes. Portanto, não se verifica a alega nulidade de intimação da decisão de ID 56026562, pois a publicação foi realizada em nome do patrono do recorrente.” Nota-se que o embargante, em verdade, busca a reforma da decisão, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, em que pese suas alegações, inexiste o alegado vício. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator